Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001102-95.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMUEL RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIOR ROCHA LIMA FREIRE BARRETO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado na 22ª colocação no concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022), para o cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto, em que se ofertaram quatro vagas para ampla concorrência. O agravante sustenta preterição, sob o argumento de que a Administração contratou terceirizados para o exercício das mesmas funções e pleiteia a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido liminar em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação em razão da alegada contratação de terceirizados pela Administração Pública, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, conforme fixado pelo STF no RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral).

A mera contratação temporária ou terceirizada não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, uma vez que o art. 37, IX, da Constituição autoriza contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

O agravante não demonstrou, de forma cabal, que os supostos terceirizados exercem as mesmas funções do cargo pretendido na localidade de Wenceslau Guimarães/BA, de modo a comprovar preterição arbitrária.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não sendo possível o deferimento de liminar de natureza satisfativa na presente hipótese.

A análise do mérito da nomeação demanda dilação probatória, não sendo cabível o reconhecimento antecipado do direito em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se transforma em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

A contratação temporária ou terceirizada, por si só, não configura preterição de candidato aprovado fora das vagas ofertadas.

É vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15.04.2016 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.10.2011; STF, Súmula 15; TJ-RJ, Apelação nº 0000548-60.2020.8.19.0053, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 12.12.2023; TJ-SC, Apelação nº 5010642-23.2022.8.24.0004, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 19.03.2024; TJ-BA, AI nº 8035449-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.02.2024; TJ-MS, AI nº 1413167-55.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 23.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8001102-95.2025.8.05.9000
da Comarca de Wenceslau Guimarães, em que é agravante

SAMUEL RODRIGUES SILVA
e agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA